Tribunal: TJMT
Processo: 1022372-06.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1022372-06.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]

Relator
a
:

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, EXMO. SR. DES
GUIOMAR TEODORO BORGES
, EXMA. SRA. DESA
SERLY MARCONDES ALVES
]

Parte(s):
[ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (AGRAVANTE), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (AGRAVADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão:
“
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
”
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE PARCERIA ADVOCATÍCIA C/C COBRANÇA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. ART. 334, §8º, CPC. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lilian Ortega Ferreira contra decisão que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Parceria Advocatícia c/c Cobrança de Participação nos Lucros, aplicou multa de 1% sobre o valor da causa em razão da ausência injustificada da agravante na audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação da multa prevista no art. 334, §8º, do Código de Processo Civil foi correta, considerando que a agravante alega não ter comparecido à audiência porque ainda não havia sido citada e não foi intimada formalmente do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa do art. 334, §8º, do CPC é aplicável às partes que, intimadas para a audiência de conciliação, deixam de comparecer injustificadamente.

No presente caso, a audiência foi designada antes de a agravante ter sido formalmente citada. Embora tenha havido despacho publicado no
DJe
com registro de ciência em 24/02/2021, o documento não continha a data da audiência, e a agravante não possuía advogado constituído para acompanhar as publicações no
DJe
.

A citação é ato formal e deve ser pessoal. A publicação no
DJe
não pode ser considerada citação válida, e, de fato, a citação formal da agravante ocorreu apenas em 17/02/2023, quase dois anos após a realização da audiência de conciliação.

Não tendo a agravante sido devidamente citada ou intimada da audiência, não há justificativa legal para a aplicação da multa, devendo esta ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Multa do art. 334, §8º, do CPC afastada.

Tese de julgamento: A multa prevista no art. 334, §8º, do CPC não pode ser aplicada à parte que não foi devidamente citada ou intimada da audiência de conciliação, sendo necessária a comunicação formal e pessoal para justificar eventual penalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 334, §8º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Parceria Advocatícia c/c Cobrança de Participação nos Lucros nº 1000463-24.2020.8.11.0039, ajuizada por
GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO,
aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, ante a ausência injustificada da parte requerida na audiência de conciliação.

Para tanto, aduz a agravante que não foi intimada para a audiência de conciliação, pois não tinha procuradores constituídos nos autos e, também, ainda não havia sido citada da ação, de modo que sua ausência na audiência não pode ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça.

Requer o afastamento da multa prevista no artigo 334, §8º, do CPC.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 238988166)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

No presente recurso, a agravante se volta contra a decisão que aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, ante a ausência injustificada da parte requerida na audiência de conciliação.

De acordo com o sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos
incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No caso em exame, o teor da decisão hostilizada não revela a possibilidade de recurso imediato, pelo menos no tocante a
interposição de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo que não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência da decisão que, diante do não comparecimento da parte autora na audiência de conciliação, aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - DECISUM IRRECORRÍVEL POR ESTA VIA - ART. 1.015 DO NOVO CPC - ROL TAXATIVO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Apesar de o STJ em Recursos representativos da controvérsia (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520) ter dado interpretação extensiva aos incisos do art. 1.015 do CPC para admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada urgência, a decisão que aplica multa em razão do não comparecimento da parte à audiência de conciliação não pode ser atacada por essa via, pois, além de não incluída no rol contido naquele dispositivo, a questão não é urgente e nem há inutilidade do julgamento em Apelação.
(N.U 1013424-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019,
Publicado
no DJE 01/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPARECIMENTO À
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2008810-90.2024.8.26.0000; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2024; Data de Registro: 30/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A insurgência não encontra correspondência no rol das decisões interlocutórias contra as quais cabe agravo de instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco trata a hipótese de situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo, portanto, caso de conhecer do recurso, por inadmissível.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5254122-15.2022.8.21.7000 CARAZINHO, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 11/01/2023, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2023)

Ainda, vale registrar que, tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece
incólume
nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, máxime porque nem sequer houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

V O T O

EX
MO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1º VOGAL
):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de Parceria Advocatícia c/c Cobrança de Participação nos Lucros nº 1000463-24.2020.8.11.0039, aplicou multa de 1% sobre o valor da causa em razão da ausência injustificada da agravante na audiência de conciliação.

A agravante alega que não compareceu porque não tinha conhecimento da audiência já que ainda não tinha sido citada, não tinha advogado constituído nos autos e não foi intimada para o ato.

Pede que a multa seja afastada.

Contraminuta no ID n. 238988166.

É o relatório.

A multa imposta à agravante foi a prevista no art. 334, §8º, do CPC, imposta àqueles que intimados para audiência, deixam de comparecer.

A ação foi distribuída em 14/04/2020, em 06/08/2020 a juíza deferiu o parcelamento das custas e após o pagamento da primeira parcela a conclusão dos autos (ID n. 36120458 - dos autos na origem).

Pagas as custas, foi indeferida a antecipação de tutela em 23/02/2021 (ID n. 49326988 - dos autos na origem) e determinado que a secretaria designasse audiência e intimasse as partes para manifestassem o interesse em audiência virtual. Determinou a intimação/citação da ré, aqui agravante, para que comparecesse na audiência e advertiu que o não comparecimento acarretaria a multa ora impugnada.

A audiência ocorreu em
08/04/2021
(ID n. 53028026 - dos autos na origem) sem a presença da agravante.

Em despacho de 06/08/2021 o magistrado determinou que fosse certificado se houve a citação da agravante (ID n. 62362946 - dos autos na origem) e no ID n. a secretaria certificou que
a parte requerida foi devidamente citada via sistema em 26/02/2021
(ID n. 62631994 - dos autos na origem)
.
Em 11/07/2022 o magistrado determinou que a ré fosse intimada pessoalmente sobre o pedido de revelia.

Só então, no ID n. 109650228 (dos autos na origem), em 10/02/2023, vê-se a expedição do Mandado de Citação e no ID n. 110398070 (dos autos na origem), em 17/02/2023, a certidão positiva, ou seja, a agravante foi citada, teve conhecimento da lide, apenas em
17/02/2023
, quase três anos após a audiência que deu origem à multa que lhe foi imposta.

Sem que houvesse sido citada ou ao menos intimada da audiência, não cabe a aplicação da multa do art. 334, §8º, do CPC.

Pesquisando na aba expedientes do
PJe
dos autos em primeira instância o que se vê é que em 24/02/2021 o despacho de ID n. 49326988 - dos autos na origem foi publicado no
DJe
intimando a agravante e o sistema registrou ciência, no entanto, conforme já transcrito acima, nesse despacho não consta a data da audiência, tampouco pode ser aceito como uma citação formal,
já que a agravante não tinha advogado constituído nos autos para acompanhar as publicações em
DJe
. Ademais, a citação é ato formal e pessoal, desse modo, essa intimação, não pode ser tida por citação, tanto que o próprio juízo a realizou em outra oportunidade.

Pelo exposto, divirjo da relatora para
conhecer do Recurso e dar-lhe provimento
para afastar a multa do art. 334, §8º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º
VOGA
L):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Agravo de Instrumento de decisão
que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de Parceria Advocatícia c/c Cobrança de Participação nos Lucros nº 1000463-24.2020.8.11.0039 proposta por GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO aqui agravada em face de REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER aqui agravante
, aplicou multa de 1% sobre o valor da causa em razão da ausência injustificada da agravante na audiência de conciliação prevista no art. 334, §8º do CPC.

A requerida aqui agravante defende o afastamento da multa ao argumento de não ter comparecido na referida audiência de conciliação porque não foi citada ê nem intimada mesmo porque não tinha advogado constituído nos autos.

Pede que a multa seja afastada.

Contraminuta no id. n. 238988166.

É o relatório.

Cuida-se, pois, de
Agravo de Instrumento tirado de decisão que fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça
prescrita no art. 334, §8º do CPC, que dispõe: “O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.”.

Em que pese ter orientações jurisprudenciais no sentido de não tratar de questão prevista no rol do art. 1.015 do CPC e, portanto, não ser recorrível por Agravo de Instrumento,
tem-se que esta e. Câmara
, inclusive, em recursos da relatoria também da Desª
Serly
Marcondes Alves
, tem admitido a interposição desta modalidade de recurso contra decisão que arbitra multa
diária, cuja matéria, a exemplo da fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça aqui em discussão, também não encontra previsão no referido art. 1.015 do CPC, inclusive tendo esta e. Câmara analisado os casos em que se pede a exclusão, redução ou até mesmo majoração da multa diária.

Veja:

“RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS -
MULTA COMINATÓRIA
– AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO –
PRECEDENTES
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da obrigação. II – A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente. III - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas astreintes, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial. (N.U 1026839-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
, SERLY MARCONDES ALVES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024) (
grifei
).

Assim, até mesmo por conta do conhecimento já feito por esta e. Câmara dos Agravos que discutem fixação de multa diária, tem-se por
possível também analisar a mesma modalidade de recurso tirado contra decisão que fixou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

E no mérito, tem-se que a requerida agravante realmente comprovou que não tinha conhecimento da ação e, menos, ainda, da designação da audiência de tentativa de conciliação.

A ação foi proposta em 14.4.2020 e em 23.2.2021 foi determinado que a secretaria designasse a audiência de tentativa de conciliação,
cujo Ato foi agendado para 08/04/2021
(id. de origem 53028026) realizou sem a presença da requerida aqui agravante.

A citação somente ocorreu em 17.2.2023
(id. de origem 110398070), vale dizer, quase três anos após a audiência que deu origem à multa ora em discussão.

E como bem consignado pelo voto divergente
a requerida recorrente também não foi intimada para a referida audiência
: “Pesquisando na aba expedientes do
PJe
dos autos em primeira instância o que se vê é que em 24/02/2021 o despacho de ID n. 49326988 - dos autos na origem foi publicado no
DJe
intimando a agravante e o sistema registrou ciência, no entanto, conforme já transcrito acima,
nesse despacho não consta a data da audiência
, tampouco pode ser aceito como uma citação formal, já que a agravante não tinha advogado constituído nos autos para acompanhar as publicações em
DJe
. Ademais, a citação é ato formal e pessoal, desse modo, essa intimação, não pode ser tida por citação,
tanto que o próprio juízo a realizou em outra oportunidade
.” (grifei).

Posto isso,
acompanha-se a divergência
,
a fim de conhecer o recurso e afastar a multa imposta à requerida aqui agravante.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Retifico o meu voto e adiro aos fundamentos do voto do 1º vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
,
que abriu a divergência,
para
conhecer do Recurso e dar-lhe provimento
para afastar a multa do art. 334, §8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024
.